Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. HARMONIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de resistência, constituindo os depoimentos policiais meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, enquanto agentes públicos do Estado, possuem fé pública.
2. O crime de resistência é caracterizado pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Assim, restando demonstrado que o réu resistiu ao comando policial, com emprego de violência, não há que se cogitar sua absolvição.
3. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a referida substituição é reservada aos crimes praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal), o que não é a hipótese, pois o apelante opôs-se a execução de ato legal mediante violência.
5. Apelação Criminal conhecida e não provida.